Tribunal: TJDFT
Processo: 0712510-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. ELEIÇÕES. DIRETORIA EXECUTIVA. FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS. FUNCEF. PARTICIPAÇÃO. INDEFERIDA. NORMAS INTERNAS. POSSIBILIDADE. REGULAMENTO ELEITORAL. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de participação do agravante, como candidato, na eleição para a Diretoria Executiva da Funcef.
2. O recorrente sustenta que sua participação, como candidato, no procedimento eleitoral promovido pela Fundação dos Economiários Federais, destinado à escolha de membro da “Diretoria Executiva” da referida entidade, foi indeferida. 2.1. Argumenta, nesse sentido, que os procedimentos disciplinares em seu desfavor, no âmbito interno da referida entidade, não devem impedir sua participação na aludida eleição, pois encontram-se pendentes de definição.
3. A Funcef é entidade instituída e patrocinada, em parte, com recursos provenientes da Caixa Econômica Federal, estando submetida, portanto, à observânci dos princípios regentes da Administração Pública.
4. O candidato, para ocupar cargo na Diretoria Executiva, deve cumprir os pré-requisitos previstos no art. 18 do Regulamento Eleitoral da Funcef. 4.1. A análise atenta dos autos revela que o agravante não comprovou a inexistência de restrição decorrente de procedimento administrativo e de processo judicial. 4.2. Com efeito, a aludida entidade de previdência privada complementar não pode ignorar as normas de regência para o caso.
5. Nesse contexto, a) o inquérito civil, b) a sentença proferida, em desfavor do recorrente, pelo Juízo da 17a Vara do Trabalho de Brasília nos autos do processo n° 0001128-05.2020.5.10.0017 e c) a inscrição do nome do agravante no registro ativo mantido pela Fundação dos Economiários Federais, demonstram o descumprimento dos requisitos necessários para viabilizar a participação no procedimento eleitoral, de acordo com as normas previstas no “Regulamento do Processo Eleitoral dos Órgãos Estatutários da FUNCEF”.
6. Verifica-se, portanto, que a decisão intelocutória agravada, que indeferiu a tutela antecipada pretendida (art. 294, em composição com o art. 33, ambos do CPC), está correta.
7. Recurso conhecido e desprovido.